Tribunal: TJMT
Processo: 0001162-53.2016.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001162-53.2016.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MILTON MARTINELLI - CPF: 551.270.960-72 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRATIVA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. A decisão agravada é clara ao consignar que não cabe no Agravo Interno a discussão de tese não apresentada nas razões do recurso principal, inexistindo omissão a ser sanada pelos aclaratórios.

2. Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por MILTON MARTINELLI em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos dos Embargos de Declaração opostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0001162-53.2016.811.0045, contra decisão monocrática desta Relatora que rejeitou os aclaratórios apresentados pela Recorrente.

Aduz, em síntese, que a questão deve ser submetida ao Colegiado sob o argumento de que os “
embargos s declaratórios iniciais não foram devidamente examinados pelo Relator
”, prevalecendo a omissão no julgado. (
sic
Id 94777957)

Sustenta o Agravante que o Estado de Mato Grosso inovou na sua peça recursal, trazendo fato novo que não havia sido sustentado em primeiro grau, quanto a não apresentação de algumas das GIA’s que compõem a CDA objeto da execução.

Pugna, assim, pelo provimento do presente Agravo. (Id 94777957).

Intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos. (Id 101018980)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme ressaltado, o Recorrente pretende a reforma da decisão unipessoal que rejeitou os Embargos de Declaração, mantendo decisão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível para afastar a prescrição somente dos créditos oriundos de lançamento de ofício.

Em síntese, o Agravante aduz que houve omissão quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursais, eis que o Estado de Mato Grosso teria trazido fatos novos nas razões do recurso.

Na decisão objurgada, salientei que inexiste qualquer vício na decisão a respeito da aludida preliminar, ressaltando que quem inovou, na verdade, foi o Recorrente, ao suscitar essa questão apenas nas contrarrazões do agravo interno, tendo silenciado quando ofertou resposta ao Apelo de Estado de Mato Grosso.

Neste aspecto, trouxe a colação entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, que ora transcrevo:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO. NÃO CABIMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. POSSE. INDENIZAÇÃO AO DETENTOR DA POSSE. POSSIBILIDADE. ART. 34 DO DECRETO-LEI 3.365/41. NÃO VIOLAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CONFIGURADO O DOMÍNIO DA PROPRIEDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1
. 'Incabível a inovação recursal em Agravo Regimental com base em fato novo
. Precedentes do STJ' (AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 23/02/2012.). 2. (...) Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNASA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TRANSFORMAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. VPNI. REAJUSTE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os agravantes alegam erro material, porquanto a decisão agravada teria conhecido parcialmente do Recurso Especial para aplicar o mesmo entendimento esposado pelo acórdão recorrido. 2. (...) 3.
Incabível a inovação recursal em Agravo Regimental com base em fato novo
. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2012)

Com efeito, no Agravo Interno é incabível discussão sobre tese não exposta na Apelação, eis que acobertada pelo manto da preclusão consumativa.

Ademais, na impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, este afirmou que se tratava de lançamento de ofício, decorrente da atuação fiscal da Fazenda Pública, atraindo a aplicação do disposto no art. 173, inciso I, do CTN, e que a prescrição somente teria início após a notificação do lançamento de ofício, argumento trazido também nas razões do recurso.

De sorte que, inexiste por parte do Agravado qualquer inovação recursal.

Destarte, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022